Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRAFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).
De acordo com as informações da douta Magistrada de primeira instância, “o paciente possui condenações por tráfico de drogas e recentemente foi denunciado pelo delito de furto, o que indica que as medidas anteriormente impostas a ele para garantia de ordem pública e segurança social não foram suficientes para evitar que o mesmo voltasse a delinquir.”
A concessão de ordem de habeas corpus, exige, principalmente por não ser instrumento processual apto à análise de matéria fático-probatória, que a apontada ilegalidade decorra de fatos incontestáveis e de fácil percepção. Situação que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Ordem denegada